Tribunal: STF
Processo: HC 74943
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPRENSA. QUEIXA-CRIME.
PROCURAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
1. A procuração que acompanhou a queixa atende à exigência
do art. 44 do Código de Processo Penal, porque contém o nome do
querelado e a menção ao fato criminoso, cumprindo a finalidade a que
visa a norma, que é a de fixar eventual responsabilidade por
denunciação caluniosa no exercício do direito de queixa.
2. O acórdão que recebeu a queixa-crime para que a ação
tenha normal prosseguimento examinou matéria que não fora objeto de
apreciação pela sentença de primeiro grau quando a rejeitou em face
da ilegitimidade ativa das querelantes, acabando por impor ao juiz o
recebimento da opinio delicti.
3. Habeas Corpus deferido em parte.